Tribunal: STF
Processo: Rcl 87530
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO: DEVOLUÇÃO DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por José Carlos da Anunciação, advogando em causa própria, em 12.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça no Processo n. 1.131.543 (2017/0164657-0), pela teria qual usurpado a competência deste Supremo Tribunal: 



    “1. Trata-se de petição de fls. 2-4 do expediente avulso, na qual se requer a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, "para apreciação do Agravo em Recurso Extraordinário" (fl. 3 do expediente avulso).



    A parte requerente alega que após a certificação do trânsito em julgado à fl. 5.645, os autos foram remetidos para o Tribunal de origem, apesar de ainda haver recurso extraordinário (fls. 3.935-3.950) e agravo em recurso extraordinário (fls. 4.666-4.684) a serem remetidos ao STF.



    2. Como se vê da certidão de fl. 5.645, foi certificado o trânsito em julgado do último provimento jurisdicional destes autos em 04/08/2025, não restando pendente de remessa ao STF qualquer recurso que tenha sido interposto perante o STJ. 



    3. Ante o exposto, configurado o exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais há que se possa apreciar.



    Arquivem-se eventuais novas manifestações, ficando dispensado o envio à Vice-Presidência e, conforme o caso, baixem-se ou arquivem-se os autos” (doc. 24).



    2. O reclamante alega que “após o esgotamento recursal perante o e. Superior Tribunal de Justiça com a ocorrência do trânsito em julgado (certidão anexa), caberia ao eminente Vice-Presidente do STJ, na condição de último relator do recurso extraordinário interposto contra o v. acórdão do STJ, remeter os autos (EAREsp nº 1.131.542/SP) para este egrégio Supremo Tribunal Federal, para apreciação do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário constantes do seu bojo (docs. anexos), interpostos conjuntamente com o recurso especial perante o tribunal de origem, isto é, perante o Tribunal de Justiça de São Paulo” (fls. 1-2, doc. 1).



    Sustenta que “in casu, efetivamente, está se diante de uma clara e evidente usurpação de competência deste c. STF, pois há recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário interpostos na origem (TJSP), e, definitivamente não apreciados por este Supremo Tribunal Federal, em razão da conduta omissiva da autoridade reclamada, que não se atentou que havia nos autos, referidos recursos de competência deste Excelso Pretório ” (fls. 3-4, doc. 1).



    Assevera que “o subterfúgio utilizado pela autoridade reclamada para não remeter os recursos ao e. STF, e, posteriormente, a abrupta e inexplicável conduta de não apreciar o recurso interposto pela reclamante, tem por objetivo, permissa venia, subtrair deste c. STF o direito de analisar os recursos de sua exclusiva competência, em clara e gravíssima usurpação” (fls. 4-5, doc. 1).



    Requer “‘inaudita altera pars’ outorgue efeito suspensivo ativo à presente reclamação, para o fim de suspender a r. decisão de fls. 06/07 do expediente apartado do STJ, e, determinar a imediata remessa dos autos para apreciação do agravo em recurso extraordinário e do recurso extraordinário interpostos perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, como determina o art. 1031, § 1º, do CPC, conquanto, o recurso extraordinário e o agravo em recurso extraordinário não estão prejudicados, avultando-se, in casu, os requisitos do ‘fumus boni juris’ e do ‘periculum in mora’, ante a insofismável plausibilidade jurídica do pedido, pois referido recurso extraordinário interposto perante o TJSP não se confunde com o recurso extraordinário interposto perante o STJ” (fl. 6, doc. 1). 



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r] a r. decisão reclamada de fls. 06/07 do expediente apartado do EAREsp nº 1.131.543/SP, e, determinando a imediata remessa dos autos mencionados, para o fim de ser apreciado os recursos de competência deste Excelso Pretório, ex vi, Agravo em Recurso Extraordinário e Recurso Extraordinário interpostos perante o Tribunal de Justiça de São Paulo“ (fl. 6, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação, se, ao determinar a remessa do processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Na espécie vertente, o Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça decidiu que “como se vê da certidão de fl. 5.645, foi certificado o trânsito em julgado do último provimento jurisdicional destes autos em 04/08/2025, não restando pendente de remessa ao STF qualquer recurso que tenha sido interposto perante o STJ. 3. Ante o exposto, configurado o exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais há que se possa apreciar” (fl. 2, doc. 24).



    Essa decisão não usurpa a competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    O reclamante limita-se a apontar contrariedade ao § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil, sem indicar especificamente qualquer paradigma vinculante, também não demonstra como o Superior Tribunal de Justiça usurpou a competência deste Supremo Tribunal, ao devolver o processo de sua competência ao Tribunal de Justiça de São Paulo após o trânsito de sua decisão. Incabível, portanto, a presente reclamação.



    7. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO” (Rcl n. 75.299-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 6.6.2025).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
– A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28.070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    Ausentes, portanto, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora